Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do d. juízo da Vara Cível, de Família e De Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por empresa sediada em Águas Claras-DF, contra o executado, residente no Núcleo Bandeirante-DF, com foro de competência estabelecido em Taguatinga-DF.
II. Questão Em Discussão
2. A questão controvertida consiste em definir qual o foro competente para processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial, considerando a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes.
III. Razões De Decidir
3. A competência territorial é relativa e não pode ser modificada de ofício pelo juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes.
4. Em se tratando de execução de título extrajudicial, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e as partes elegeram expressamente o foro de Taguatinga no título executivo.
5. A eleição de foro é válida quando consta de instrumento escrito, alude expressamente a determinado negócio jurídico e guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme o art. 63, §1o, do Código de Processo Civil.
6. Não se reconhece abusividade na eleição de foro quando o local de escolha guarda pertinência com o domicílio da parte autora, nos termos do artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Declara-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para processar e julgar a ação originária.
(0702982-38.2023.8.07.0011).
Tese de julgamento: "1. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício. 2. É válido o foro de eleição quando expressamente indicado em contrato, salvo nos casos de relação consumerista ou abusividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §1o, 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, APC no 07155788720238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. em: 3/7/2023; TJDFT, Acórdão 1948051, 0722734-92.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. em: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1955728, 0735911-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em: 10/12/2024